Tribunal: TJPA
Processo: 0021821-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9990 - Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021821-73.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MANOEL DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRIORIDADE DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA SEM CARÁTER ABSOLUTO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Acará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática desprovida de apelação, preservando sentença condenatória em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ambulância municipal. O embargante sustenta omissão quanto à insuficiência probatória acerca da dinâmica do sinistro, da autoria do evento danoso e da alegada culpa exclusiva da vítima, requer efeitos infringentes e prequestionamento expresso da matéria. A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não enfrentar adequadamente a alegada insuficiência do conjunto probatório, especialmente diante da ausência de laudo técnico de reconstrução do sinistro; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em razão do suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da controvérsia já decidida nem à renovação de insurgência contra a valoração da prova.

O acórdão embargado delimita expressamente as controvérsias submetidas a julgamento e enfrenta, de forma motivada, a alegação de nulidade, a autoria do acidente, o nexo causal, a incidência da prioridade de veículo de emergência e a suficiência da prova dos danos.

O julgador não está juridicamente obrigado a acolher a tese da parte de que somente laudo de reconstrução do sinistro seria apto a formar convicção sobre a dinâmica do acidente, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O acórdão reconhece a suficiência do conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, imagens do local, laudo pericial e prova testemunhal para demonstrar que a ambulância municipal adentrou a pista comum e colidiu com o veículo do autor.

A prioridade de circulação conferida a ambulâncias, prevista no art. 29, VII, do CTB, possui caráter relativo e não exonera o condutor do dever de cautela, razão pela qual não afasta, por si só, a responsabilidade civil objetiva do Estado.

O acórdão afasta a tese de culpa exclusiva da vítima ao consignar inexistir prova de contribuição do autor para o evento danoso e ao registrar que os elementos dos autos indicam conduta diligente do demandante.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada e busca reabrir o debate meritório sobre a valoração do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A multa do art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração segura de intuito manifestamente protelatório, não bastando a simples rejeição dos aclaratórios, motivo pelo qual a sanção não deve ser aplicada no caso concreto, sem prejuízo de advertência à parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que rejeite a tese defendida pela parte. 3. A prioridade de circulação de ambulância não possui caráter absoluto e não afasta o dever de cautela do condutor nem a responsabilidade civil objetiva do ente público. 4. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC depende de demonstração concreta de intuito procrastinatório manifesto, não sendo automática pela mera rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CTB, art. 29, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, pub. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0021821-73.2017.8.14.0301.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ.

EMBARGADO: MANOEL DA COSTA FILHO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que, por sua vez, desproveu a apelação e preservou a sentença condenatória proferida em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ambulância municipal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à alegada ausência de laudo técnico de reconstrução do sinistro, afirmando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de insuficiência probatória acerca da dinâmica do acidente, da autoria do evento danoso e da excludente de culpa exclusiva da vítima. Requer, ainda, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o prequestionamento expresso da matéria.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de qualquer vício integrativo, além de postularem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por suposto caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Voto

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão da controvérsia já decidida, tampouco à renovação de insurgência contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo órgão julgador.

No caso em exame, o acórdão embargado delimitou com precisão as questões controvertidas submetidas a julgamento, consignando expressamente que a controvérsia recaía sobre: a alegada nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática; a comprovação da autoria do acidente e do nexo causal; a incidência, ou não, da prioridade conferida a veículos de emergência como fator excludente de responsabilidade; e a suficiência da prova dos danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Na sequência, o julgado enfrentou tais pontos de forma motivada, concluindo que o conjunto probatório constante dos autos, boletim de ocorrência, imagens do local, laudo pericial e prova testemunhal, era suficiente para demonstrar que a ambulância municipal, ao desviar de obstáculos na faixa do BRT, adentrou a pista comum e colidiu com o veículo do autor, além de afirmar o caráter relativo da prioridade conferida aos veículos de emergência e a ausência de prova de culpa exclusiva da vítima.

A alegação de omissão, centrada na inexistência de laudo de reconstrução do sinistro, não procede. Isso porque o acórdão não estava juridicamente obrigado a acolher a premissa defendida pelo embargante, no sentido de que somente uma perícia de reconstituição seria apta a formar convicção sobre a dinâmica do acidente.

O que se exige do julgador é o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, e não a adoção da tese defendida pela parte. No caso, houve pronunciamento claro acerca da suficiência do acervo probatório produzido, especialmente da conjugação entre documentos, fotografias, laudo pericial dos danos e depoimento testemunhal presencial, reputados idôneos para demonstrar o dano e o nexo causal.

Logo, a insurgência do embargante revela, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se confunde com omissão integrativa. Também não há contradição interna no julgado. O acórdão manteve coerência entre fundamentação e dispositivo ao reconhecer a incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, assentando que a prioridade de circulação de ambulâncias, prevista no art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, não possui caráter absoluto e não exonera o condutor do dever de cautela.

Registrou-se, ainda, que o Município não produziu prova apta a demonstrar situação concreta de atendimento emergencial nem causa excludente do nexo causal.

A conclusão, portanto, decorre logicamente das premissas fáticas e jurídicas expressamente lançadas no voto condutor. Importa salientar que o embargante insiste na tese de insuficiência da prova produzida, defendendo que o boletim de ocorrência possuiria natureza meramente informativa e que as fotografias e o laudo acostado não seriam bastantes para reconstituir o sinistro.

Ocorre que essa linha argumentativa já foi substancialmente apreciada no acórdão embargado, que não atribuiu valor isolado a qualquer elemento de prova, mas sim examinou o conjunto probatório em sua integralidade. A pretensão, assim, é de reabertura do debate meritório sobre a valoração da prova, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima.

O acórdão foi explícito ao assentar que não havia prova de que o autor tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso, ao passo que os elementos dos autos indicavam comportamento diligente do demandante, que teria reduzido a velocidade e parado o veículo antes da faixa do BRT ao perceber a aproximação da ambulância.

A rejeição da tese defensiva, portanto, decorreu de fundamentação expressa e suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo ente público.

Resta, por fim, examinar o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. Embora as contrarrazões apontem caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, entendo, com a cautela devida, que a mera rejeição dos aclaratórios não conduz automaticamente à imposição da penalidade.

A multa reclama demonstração segura de intuito procrastinatório manifesto. No caso concreto, embora o recurso seja destituído de fundamento apto a ensejar integração do julgado e revele nítido inconformismo com a solução adotada, reputo mais prudente, nesta oportunidade, não aplicar a sanção, advertindo-se a parte embargante de que a reiteração de expedientes recursais desprovidos de aderência às hipóteses legais poderá ensejar a incidência das penalidades processuais cabíveis.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirta-se
a parte embargante de que a oposição de novos aclaratórios destituídos dos pressupostos do art. 1.022 do CPC poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026